Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713665-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIO BRENDO DA COSTA BARBOSA IMPETRANTE: MICHAEL JACKSON ALVES SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HELIO BRENDO DA COSTA BARBOSA, no qual o impetrante afirma que o paciente está preso “por ato ilegal e abusivo por parte da DIREÇÃO DO CDP 6”. Alega que o paciente foi condenado no processo criminal no 0003218-47.2016.8.17.0480, na 3a Vara Criminal da Comarca de Caruaru-PE, pelos crimes de furto e corrupção de menor, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime aberto, com prisão domiciliar. Afirma que o paciente cumpriu parte da pena em Caruaru, mas como sua família reside no Distrito Federal, viajou para cá e deixou de cumprir a referida pena naquela comarca. Disse que o paciente foi abordado pela polícia em 18/02/2019 e, como havia um mandado de prisão em seu desfavor, foi preso e encontra-se em regime fechado unicamente pelo processo acima. Discorre sobre o habeas corpus, princípios, colaciona a Súmula no 56 do Supremo Tribunal Federal e diz que o paciente está cumprindo pena em regime fechado por desentendimento entre o Distrito Federal e a comarca de Caruaru. Requer o deferimento da liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade o processo de execução que tramita na Comarca de Caruaru e que seja transferido o processo de execução para o Distrito Federal, uma vez que toda a família do paciente reside aqui. O impetrante não juntou documentos. Brevemente relatado. Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado. O paciente foi preso no Distrito Federal, nem se sabe onde, em razão de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Caruaru-PE, na qual cumpria execução decorrente de condenação criminal e encontra-se segregado no Centro de Detenção Provisória. Registre-se que o impetrante não juntou nenhum documento, nem aponta expressamente a autoridade coatora, dizendo apenas que o paciente está preso por ato da direção do CDP (Centro de Detenção Provisória). Assim, se a autoridade coatora é o Diretor do Presídio, deveria ter ajuizado habeas corpus na Vara de Execuções Penais. Por outro lado, em sua petição inicial, supostamente transcreve uma informação/requerimento da Vara de Execuções Penais, sem data, no qual a VEP informou que o paciente está preso unicamente em razão do mandado de prisão decorrente do processo acima mencionado, desde 30/01/2019, e solicita esclarecimentos sobre a situação do interno, “se será recambiado ou se deve ser posto em liberdade” e que, em caso de soltura ou recambiamento, deve ser verificado o procedimento na VEP e, em caso de alvará, deve haver deprecação e aguarda providências, não se sabendo maiores detalhes sobre essa informação. Diante do que foi acima exposto, EXCEPCIONALMENTE, esclareça o impetrante o presente pedido, instruindo adequadamente o feito, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020 17:39:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator